Tribunal: CARF
Processo: 10970.720274/2015-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME PAES DE BARROS GERALDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10970.720274/2015-90
ACÓRDÃO
2401-011.929 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TC LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
NULIDADE. DETERMINAÇÃO DA MATÉRIA TRIBUTÁVEL. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença
dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a
hipótese de nulidade do lançamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 23 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Guilherme Paes de Barros Geraldi – Relator

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente)

Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.929 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720274/2015-90
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 400/416) interposto por TC LOGÍSTICA
INTEGRADA LTDA. em face do acórdão (fls. 384/391) que julgou improcedente sua impugnação
(fls. 319/338), mantendo o lançamento.
Na origem, lavraram-se os autos de infração discriminados abaixo, em razão da falta
de recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre os serviços prestados por
transportador autônomo, no período de 01 a 12/2012.

DEBCAD
Objeto
51.079.154-9
Contribuições da empresa
51.079.155-7
Contribuições de segurado
51.082.728-4
Contribuições devidas a outras entidades e
fundos

Eis o que constou do relatório fiscal (fls. 30/35):
4.1 Os fatos geradores destas contribuições incidiram sobre remunerações pagas,
devidas ou creditadas a segurados contribuintes individuais transportadores
rodoviários autônomos que prestaram serviços de fretes e carretos à empresa
tomando como base diversos Contratos de Transporte Rodoviário de Bens (cópias
por amostragem) e Planilha confeccionada pela empresa relativa a CTRC.
Ressaltamos que nesta planilha foram identificados diversos motoristas que não
constam na GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social) e através do TIF no 001/2015 foi solicitado à empresa que justificasse se os
mesmos eram vinculados a outras empresas ou se prestaram serviço diretamente
à empresa autuada. A empresa alegou que estes motoristas teriam vínculo com
outras empresas. Dessa forma, apresentou os contratos de transporte rodoviários
de bens- CTRB e também contratos de prestação de serviços de transporte de
cargas.
4.2. Analisada a documentação, constatamos que diversos motoristas são
vinculados a empresas prestadoras de serviço de transportes, ou seja, estes
segurados constam nas GFIP das referidas empresas. Assim, estes motoristas
foram excluídos da análise.
4.3. Fizemos uma segunda análise, conforme passo a passo abaixo:
• Extraímos dos documentos apresentados, as pessoas jurídicas as quais não
constam empregados declarados em GFIP; • Nos CTRB há a indicação das placas e
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.929 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720274/2015-90
3
dos chassis dos veículos utilizados para a prestação de serviços de fretes; •
Através do SISTEMA RENAVAN, detectamos que os veículos não estão vinculados
as empresas contratadas; • Consta que os proprietários dos veículos são terceiros,
ou seja, não estão em nome da empresa contratada e nem em nome dos
motoristas Dessa forma, por meio do TIF no 004/2015, ciência pessoal em
25/08/2015, intimamos o contribuinte, conforme transcrito abaixo:
• Apresentar documentação (recibos de pagamento) referente a frete contratado
em que consta como prestadores de serviços PJ s, porém o proprietário do veículo
não tem relação com a empresa prestadora.
A empresa não apresentou a documentação solicitada e também não houve
nenhuma justificativa.
4.4 Portanto, diante dos fatos apresentados procedemos ao lançamento das
contribuições previdenciárias, por aferição indireta, tomando por base para o
exercício de 2012 a Planilha relativa a CTRC elaborada pela Empresa e os
Contratos de Transporte Rodoviário de Bens (cópias anexas). O procedimento ora
adotado pela fiscalização está respaldado com disposto no artigo 33, § 1°, § 2°, §
3° e § 6° da Lei 8.212 de 24/07/1991 regulamentada pelo Decreto 3.048 de
06.05.1999, que transcrevemos abaixo:
Além disso, foi aplicada multa agravada em razão da falta de atendimento às
intimações, nos seguintes termos, constantes do relatório fiscal:
5.1 Tendo em vista que o contribuinte não atendeu à intimação para prestar
esclarecimentos de acordo com o Termo de Intimação Fiscal no 004/2015
assinado pelo representante legal em 25/08/2015, conforme já mencionado no
item 4.3, encaminhamos Termo de Reintimação Fiscal no.001/2015 com ciência
via Postal em 09.11.2015 AR no.JO 34231312 7 BR reiterando a necessidade de
apresentação dos documentos outrora solicitados. Entretanto, mais uma vez de
forma injustificada, a empresa não se manifestou nos prazos marcados para o
atendimento das petições fiscais o que caracteriza um completo descaso. Assim
procedemos ao agravamento da multa nos termos do § 2° do art.44 da Lei
9.430/96, com redação dada pela Lei 11.488 de 15.06.2007:
Intimada, a Recorrente apresentou impugnação (fls. 291/305), alegando, em
síntese:
i.
Preliminarmente:
a. Nulidade da fiscalização por falha no procedimento fiscal
b. Nulidade, por falha na descrição do fato;
c. Nulidade, por falha no enquadramento legal;
ii.
No mérito: a cobrança indevida de verbas previdenciárias, eis que os
motoristas considerados pela fiscalização como trabalhadores autônomos,
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.929 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720274/2015-90
4
seriam, na verdade, empregados de empresas contratadas pela Recorrente
para serviços de transporte.
Encaminhados os autos para a DRJ, foi proferido o acórdão de fls. 384/391, que
julgou a impugnação improcedente. O acórdão em questão foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA A SEGURIDADE SOCIAL -CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
A pessoa natural que presta serviços de frete para a sociedade empresária é
segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, na categoria
contribuinte individual, assim, deve a sociedade empresária e o contribuinte
individual contribuir para a Seguridade Social sobre a totalidade da remuneração
auferida no mês, sendo que a contribuição do prestador de serviços está limitado
ao teto máximo determinado pela legislação previdenciária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Intimada, a Recorrente interpôs o recurso voluntário de fls. fls. 400/416, reiterando
as alegações de sua impugnação.
Na sequência, os autos foram encaminhados ao CARF e a mim distribuídos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi, Relator
1. Admissibilidade
O recurso é tempestivo (conforme o AR de fl. 397, a Recorrente tomou ciência
acórdão recorrido em 31/05/2016 (terça-feira), tendo protocolado seu recurso voluntário em
13/06/2016 (segunda-feira), conforme o carimbo de fl. 400) e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele tomo conhecimento.
2. Preliminares:
2.1. Nulidade da fiscalização por falha no procedimento fiscal
Alega a Recorrente a nulidade do procedimento fiscal, eis que a fiscalização teria
sido reiteradamente prorrogada por prazo irrazoável sem justificativa e sem que tivesse sido
regularmente cientificada dos termos de prorrogação.
Entretanto, nos termos da Súmula CARF no 171:
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.929 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720274/2015-90
5
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-004.676, 9202-008.028, 9303-009.609, 1201-
003.397,1301-004.043, 1302-004.407, 1401-003.974,
1402-003.702,
2201-
006.455, 2202-005.050, 2401-007.673, 2402-008.269, 3201-006.663, 3301-
005.617, 3302-006.583, 3401-006.575 e 3402-007.198.
Ante o exposto, rejeito a preliminar.
2.1. Nulidade (i) por falha na descrição do fato gerador no auto de infração e (ii)
no enquadramento legal
Como relatado, sustenta a Recorrente que o lançamento seria nulo por não
descrever de forma clara o motivo da autuação. Afirma que:
Apesar da importância de se transcrever a legislação tida, pela fiscalização, como
afrontada pela Recorrente, tal transcrição tornou-se inviabilizada pela falta de
precisão e identificação pelo Fisco, de qual a disposição legal efetivamente
infringida, já que no Anexo ao Auto de Infração, ora Impugnado, denominado
"FLD — FUNDAMENTOS LEGAIS DO DÉBITO", há uma enxurrada de dispositivos
legais e regulamentares que simplesmente não permitem se conhecer qual a
conduta considerada infratora pela Recorrente.
Mais adiante, afirma que:
Na situação que aqui se afigura, não houve determinação da disposição legal
infringida, e sim um arrolamento de vários dispositivos desconexos e sem
possibilidade de delineamento efetivo de qual a verdadeira infração cometida
pela Recorrente.
Tal prática reiterada da fiscalização, de inserção nos Autos de Infração de um sem
número de dispositivos legais sem conexão com o fato descrito no Auto deve ser
freada, até por questão de se privilegiar a possibilidade de ampla defesa e o
contraditório, que são direitos constitucionais, e que para serem exercidos em sua
plenitude, exigem como contrapartida que se conheça as argumentações que se
imputam contra o impugnante, na sua plenitude.
Entendo, contudo, que não assiste razão à Recorrente.
O relatório fiscal (fls. 30/35) deixa claro que o lançamento se deu em decorrência da
identificação, em contratos de transporte rodoviário terrestre e em planilha confeccionada pela
própria Recorrente, de diversos motoristas autônomos não constam em sua GFIP. O Anexo I do
relatório fiscal (fls. 36/41), evidencia os pagamentos considerados pela fiscalização como fatos
geradores da obrigação tributária. Não obstante, as alegações de mérito apresentadas pela
Recorrente, no sentido de que tais motoristas não seriam autônomos, mas sim empregados de
empresas de transporte por ela contratadas, evidenciam que a Recorrente compreendeu
perfeitamente a acusação fiscal.
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.929 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720274/2015-90
6
Além disso, os autos de infração elencam, de maneira clara, os dispositivos legais
indicados como violados pela autoridade lançadora.
Diante do exposto, não prosperam as preliminares.
3. Mérito
No mérito, defende a Recorrente que a cobrança seria indevida, eis que os
motoristas considerados pela fiscalização como trabalhadores autônomos, seriam, na verdade,
empregados de empresas contratadas pela Recorrente para serviços de transporte.
É importante destacar, contudo, que a própria fiscalização excluiu os motoristas que
tinham vínculo com empresas prestadoras de serviço de transporte, na forma exposta pelo item
4.3 do relatório fiscal:
4.3. Fizemos uma segunda análise, conforme passo a passo abaixo:
• Extraímos dos documentos apresentados, as pessoas jurídicas as quais não
constam empregados declarados em GFIP; • Nos CTRB há a indicação das placas e
dos chassis dos veículos utilizados para a prestação de serviços de fretes; •
Através do SISTEMA RENAVAN, detectamos que os veículos não estão vinculados
as empresas contratadas; • Consta que os proprietários dos veículos são terceiros,
ou seja, não estão em nome da empresa contratada e nem em nome dos
motoristas Dessa forma, por meio do TIF no 004/2015, ciência pessoal em
25/08/2015, intimamos o contribuinte, conforme transcrito abaixo:
• Apresentar documentação (recibos de pagamento) referente a frete contratado
em que consta como prestadores de serviços PJ s, porém o proprietário do veículo
não tem relação com a empresa prestadora.
A empresa não apresentou a documentação solicitada e também não houve
nenhuma justificativa.
Além disso, a Recorrente não apresentou, seja à fiscalização, seja em sede de
impugnação, nenhum documento que desse lastro à sua alegação.
Dessa forma, não tendo se desincumbindo de ônus probatório, não procede a
alegação da Recorrente.
4. Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO o recurso, REJEITO as preliminares e, no mérito, NEGO-
LHE provimento.
Assinado Digitalmente
Guilherme Paes de Barros Geraldi

Fl. 451
DF CARF MF
Original